Tribunal: STF
Processo: Rcl 72773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100485-50.2019.5.01.0014, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Tulio Zumak Rojas, sob a alegação que teria sido empregado da reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços médicos de forma autônoma, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo o vínculo empregatício pleiteado. Porém, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, reconheceu o vínculo empregatício.

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversos do tradicional vínculo empregatício disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    6. Requer o deferimento de medida cautelar, para fins de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, a fim de adequar-se à jurisprudência desta Corte.

É o relatório.

Decido.
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgados: ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral). 

    9. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    10. No caso em tela, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reformou a sentença de improcedência, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes litigantes (beneficiário e a reclamante), a despeito do contrato de natureza civil firmado entre elas, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    11. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte regional (e-doc. 8, p. 5-6; destaques no original):

“(...) Deveras, em sendo incontroversa a circunstância de a ré atuar no ramo de assistência médica/hospitalar e tendo o obreiro exercido o mister de "médico plantonista", resta desnecessário demasiado esforço argumentativo para se concluir que a indigitada atribuição guardava estreita relação com a atividade-fim daquela. Tal fato, por si, representa um forte indício da existência do vínculo empregatício. Mas não é só. Exsurge da prova oral produzida circunstâncias reveladoras da real natureza da prestação de serviços. O destaque é para o depoimento das testemunhas do autor, em especial, no tocante aos trechos abaixo transcritos, que, de forma firme e convincente, corroboram a tese exordial, verbis:
(...)
Conquanto o autor tenha afirmado que "no caso de ter de faltar ao plantão designado, o depoente tentava resolver a situação, contatava o coordenador, e ambos tentavam conseguir outro profissional para colocar no lugar do depoente", infere-se das declarações prestadas à época do depoimento que o autor só poderia se fazer substituir por outro profissional autorizado pela ré, deixando evidenciado que, na prática, não dispunha de ampla autonomia para determinar sua rotina de trabalho. 
Sobre mais, não pode passar despercebido o fato de o preposto revelar que os médicos plantonistas, caso do autor, tinham CTPS anotada, nada justificando o tratamento desigual entre profissionais exercentes da mesma função. 
Em síntese, os elementos existentes nos autos indicam que a previsão contratual foi meramente formal, o que não define a controvérsia, por si, pois, para o direito do trabalho, vale a realidade, e não as formalidades escritas. Assim, se os fatos indicam que a relação de trabalho se desenvolveu em regime de emprego, não tem nenhuma importância o que as partes contrataram. 
A formação da prova indiciária ocorre por meio de um raciocínio lógico ao que se dá o nome de presunção: a existência do fato central decorre da demonstração de outra circunstância, de um fato auxiliar que é, justamente, o indício. 
A produção de provas por presunção, com base em indícios, não é nenhuma novidade, como já afirmou o ministro Felix Fischer, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça: "Desde os primórdios do Direito, os indícios e presunções são admitidos como elementos de convicção, e integram o sistema de articulação de provas (art. 239 do CPP)". E não se trata de um instituto restrito à matéria penal. 
Dissimulada, uma fraude não é registrada por seus autores como tal. A ocultação é de sua essência e são os indícios que a revelam. Prova-se a fraude por presunção, como destacou o jurista Moacyr Amaral Santos: "Tratando-se de intenções suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, simulação e atos de má-fé em geral, as presunções assumem papel de prova privilegiada, ou - sem que nisso vá qualquer exagero - de prova específica". 
Desse ponto de inflexão, não conseguiu a ré afastar as alegações autorais acerca da fraude perpetrada no afã de burlar o vínculo empregatício. 
Sustentar o contrário seria vazar os próprios olhos para não ter que enxergar as enfáticas circunstâncias em que se desenvolvia a atividade laborativa. 
Hialino, portanto, a configuração da relação empregatícia entre as partes ao longo do período vindicado, haja vista a necessidade habitual do réu em relação à mão de obra do autor, não sendo demasiado repisar que os plantões médicos realizados inseriram-se na dinâmica empresarial e contribuíram diretamente para o sucesso do empreendimento. 
Por este visual, nada mais resta senão reformar a sentença primeva e reconhecer o liame de emprego entre as partes no período de 11/03/2015 a 08/02/2018, impondo-se a condenação da ré na obrigação de anotar o contrato de trabalho na CTPS do recorrente no cargo de "medico plantonista", além de pagar-lhe férias vencidas (em dobro) e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como natalinas.” 

    12. Percebe-se, assim, que a despeito da existência do contrato de natureza civil para prestação de serviços médicos (autônoma e sem exclusividade) firmado entre as partes, o Juízo reclamado firmou entendimento pela existência de vínculo de emprego. 

    13. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que o julgado reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividade finalística da reclamante, formalizada mediante contrato validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, distanciou-se do paradigma firmado na ADPF nº 324/DF, no qual assentada, frisa-se, a validade da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 

    14. A propósito, no caso em análise, cuida-se de contratação firmada entre a reclamante — associação de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, cuja atividade preponderante é a prestação de serviços na área da saúde —, e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário — profissional autônomo com elevado grau de escolaridade (médico cirurgião) e remuneração expressiva, manifestamente capaz de fazer suas escolhas profissionais de maneira esclarecida. 

    15. Como bem pontuou o Juízo de 1ª Instância ao sentenciar o feito,“a  prestação  autônoma  de  trabalho,  querida,  contratada e livremente pactuada pelas partes, é negócio jurídico que vincula ambas as partes e que somente poderia ser desconstituído com a demonstração de existência de qualquer dos vícios previstos na legislação, como erro, dolo, coação, fraude, entre outros, o que não se verifica nestes autos”. 

    16. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal (médico), conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 
3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 
4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”
(Rcl nº 57.917-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 28/06/2023; grifos nossos).

“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. SÓCIO DE EMPRESA QUE PRESTAVA SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão do Tribunal de origem desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal que permitem a terceirização e a contratação de médicos sem vínculo empregatício, conforme o que decidido na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 62.379-ED-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024; grifos acrescidos).

    17. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    18. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0100389-59.2024.5.01.0014), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    19. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0100485-50.2019.5.01.0014, bem como do CumPrSe nº 0100389-59.2024.5.01.0014, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.  

    20. Comuniquem-se, com urgência, à 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão. 

    21. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    22. Cite-se o beneficiário, Tulio Zumak Rojas, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 2, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos. 

    23. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    24. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator